Tribunal: STF
Processo: RE 1353727
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-17
Data de publicação: 2021-12-17

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, assim ementado (eDOC 16, p. 19):



    “DECISÃO MONOCRÁTICA. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. NECESSIDADE DA MEDICAÇÃO COMPROVADA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. SOLIDARIEDADE. 1. O direito à saúde é direito fundamental social de competência material comum da União, Estado, Distrito Federal e Municípios, sendo solidária a responsabilidade dos Entes Públicos para atendimento das demandas desta área . Repercussão geral no RE nº 855178/PE - Tema nº 793. 2. Somente nos casos em que a ação demande de fornecimento de medicamento sem r egistro na ANVISA é que, necessariamente, será proposta em face da União, segundo definição do STF na apreciação do Tema de Repercussão Geral nº 500. 3. O direito à saúde, constitucionalmente consagrado, está destinado a todos universalmente. Demonstrada a real necessidade do tratamento, cabe ao Estado o fornecimento dos meios para a sua realização. 4. Não obstante a alegação de se tratar de medicamento de alto custo, o médico assistente atestou expressamente que o não uso da medicação impõe risco de morte ao paciente. RE nº 566471/RN, com reconhecimento de Repercussão Geral, com julgamento a inda não finalizado no mérito – Tema nº 6. 5. Matéria que encontra solução unânime pelos integrantes da Câmara. 6. Sentença de procedência mantida. APELAÇÃO DESPROVIDA.”



    Interposto agravo interno, a Quarta Câmara Cível do TJRS manteve, à unanimidade, o acórdão vergastado, cuja ementa transcrevo: (eDOC 31, p. 1)



    “JUÍZO DE RETRATAÇÃO. AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. NECESSIDADE DA MEDICAÇÃO COMPROVADA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. SOLIDARIEDADE. AUSÊNCIA DE AFRONTA À TESE DE REPERCUSSÃO GERAL FIRMADA PELO E. STF NO JULGAMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO Nº 855.178/MG – TEMA Nº 793. 1. O direito à saúde é direito fundamental social de competência material comum da União, Estado, Distrito Federal e Municípios, sendo solidária a responsabilidade dos Entes Públicos para atendimento das demandas desta área. 2. Possibilidade de exigir de cada um dos devedores a satisfação integral do objeto da prestação, isolada ou conjuntamente. 3. Entendimento desta Câmara reafirmado no sentido de que, ainda que possível direcionar a atuação jurisdicional para a condenação do ente responsável conforme repartição legal e administrativa, tal agir não afasta a responsabilidade solidária dos entes públicos. 4. Julgamento dos embargos de declaração em recurso extraordinário com repercussão geral (RE 855.178/PE), em que a Corte Suprema reafirmou a responsabilidade solidária dos entes federados como regra geral, ressaltando a possibilidade de que o polo passivo das demandas possa ser composto por qualquer um deles, isolada ou conjuntamente. 5. Manutenção da decisão proferida por esta e. Câmara. JULGAMENTO MANTIDO EM JUÍZO DE RETRATAÇÃO.” 



    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao disposto nos artigos 196 a 200 da Constituição Federal.



    Nas razões recursais, sustenta-se, que “a responsabilidade pela incorporação, exclusão ou alteração de novos medicamentos, produtos ou procedimentos, bem como a constituição ou alteração de Protocolos Clínicos e Diretrizes Terapêuticas é do Ministério da Saúde, mediante assessoria da Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no SUS – CONITEC.” (eDOC 35, p. 10)



    Aduz-se, que “no momento em que a União, por meio do Ministério da Saúde, não exerce sua competência de incluir determinado medicamento ou tratamento no SUS, ou a exerce de forma a não o introduzir, assume a responsabilidade inerente à sua competência – custo este que não pode ser repassado a Estados e Municípios.” (eDOC 35, p. 11) 



    Defende-se, por fim, que “a tese firmada no Tema 793 do STF é categórica ao determinar que, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro.” (eDOC 35, p. 14) 



    A Primeira Vice-Presidência do TJRS admitiu o recurso extraordinário. (eDOC 42, pp. 7-9)



    É o relatório. Decido.



    A irresignação merece prosperar.



    Verifica-se que o Tribunal de origem, quando do julgamento do agravo interno, asseverou que (eDOC 26, pp. 7-10):



    “(...)



    Quanto ao mérito propriamente dito, ratifico a decisão monocrática hostilizada, pelas razões que ora reproduzo, notadamente porque as razões suscitadas no presente recurso não modificam os argumentos que fundamentam aquela decisão: 



    “(...) Pois bem. Consoante se infere da leitura do artigo 196 da Constituição Federal, é imposto ao Estado o dever de política social e econômica que visem reduzir doenças, com manutenção dos serviços pertinentes, assegurando-se direito à saúde a todos os cidadãos. O Sistema Único de Saúde – SUS - com financiamento de recursos da Seguridade Social, da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, além de outras fontes, nos termos do que dispõe o artigo 198 da Carta Magna, constitui a forma de racionalização deste serviço público para permitir o atendimento da demanda social, e não afasta a responsabilidade solidária das esferas da administração pública no cumprimento dos direitos assegurados neste âmbito. A Lei nº 8.080/90, que disciplina as atividades do SUS, em seu artigo 2º, repetiu que a saúde é um direito fundamental do ser humano, incumbindo ao Estado prover as condições ao seu pleno exercício, a fim de que preste serviços de saúde à população. No que tange ao Estado, a Lei 9.908/93 determina o fornecimento, de forma gratuita, de medicamentos excepcionais para pessoas que não possam arcar com as despesas decorrentes de tratamento, considerando aqueles como sendo os indispensáveis à vida do paciente, determinando que tais despesas devam correr por conta dos recursos do Fundo de Desenvolvimento Social do Estado do Rio Grande do Sul, instituído pela Lei 9.828/93. Ainda, deve ser asseverado que as leis pertinentes à matéria asseguram ao indivíduo o acesso aos mecanismos de prevenção, proteção e defesa da saúde. Ora, deve o recorrente lembrar que a sociedade é quem contribui e tudo paga ao ente público, que cada vez mais exige tributos, destinados a todas esferas de poder estatal, sem que seja especificada a finalidade para a qual foi destinado. Nesse sentido, o direito à saúde é direito subjetivo inalienável, constitucionalmente consagrado, cujo primado supera restrições legais. (...) Assim, a repartição de competência no Sistema Único de Saúde não afasta a responsabilidade solidária dos entes públicos, razão por que o Estado deve fornecer o medicamento pleiteado. Este é o entendimento do STF sufragado em repercussão geral, no RE nº 855178/PE - Tema nº 793 – que trata da responsabilidade solidária dos entes federados pelo dever de prestar assistência à saúde, no qual foi fixada a seguinte tese: “O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, sendo responsabilidade solidária dos entes federados, podendo figurar no polo passivo qualquer um deles em conjunto ou isoladamente”. Neste sentido, o ente público demandado (Estado) é legítimo para figurar no polo passivo da ação, na medida em que a responsabilidade para prestar assistência à saúde é solidária, nos termos dos arts. 23, II, e 196 da CF, sendo, ainda, desarrazoada a imposição de inclusão da União no polo passivo da demanda, inclusive como forma de afastar a competência da Justiça Estadual para a causa. (...) Outrossim, não merece prosperar a alegação de violação ao princípio da isonomia, na medida em que é dever do Poder Judiciário, quando provocado, verificar a suficiência das medidas públicas tendentes à manutenção da saúde, a fim de garantir, os direitos previstos na Constituição. Ademais, não obstante a alegação de se tratar de medicamento de alto custo, o médico assistente atestou expressamente que a urgência na utilização do medicamento e que o paciente já fez uso dos fármacos disponíveis no SUS como corticóides, azatioprina e infliximab em doses elevadas, sem resposta positiva, bem como afirmou a já utilização do m edicamento pleiteado na presente ação (vedolizumab), restando devidamente demonstrada a eficácia ao quadro clínico do paciente (fl. 31). Por sua vez, o Estado apresentou parecer médico elaborado pela Equipe de Consultores da SES referindo a possibilidade de substituição do medicamento pleiteado pelo ADALIMUMABE, disponível na rede pública de saúde (fls. 166- 167). Contudo, intimado o autor para esclarecimentos acerca do tratamento, sobreveio avaliação médica de fls. 235-236 esclarecendo os benefícios que o paciente vem apresentando com a utilização do medicamento vedolizumabe. Assim, ao contrário das razões do Estado, está devidamente demonstrado nos autos a inexistência de outras medicações fornecidas pelo SUS capazes de gerar o mesmo efeito do medicamento pleiteado, haja vista que o medicamento ADALIMUMABE apresenta classe semelhante ao medicamento Inflixumabe previamente ministrado, tendo em vista que o paciente apresentou efeito colateral à medicação, resultando, portanto, no agravamento do seu quadro clínico (fl. 67). Importante destacar, na medida em que sustentado nas razões recursais, que, não obstante o STF tenha r econhecido a existência de repercussão geral em relação ao RE nº 566.471/RN - Tema nº 6 –, da relatoria do Ministro Marco Aurélio - dever do Estado de fornecer medicamento de alto custo a portador de doença grave sem condições financeiras para comprá-lo -, não há, contudo, trânsito em julgado da decisão proferida em 11.03.2020, inexistindo, portanto, neste momento, elemento capaz de afastar o entendimento sedimentado nesta Corte acerca do dever constitucional do ente público de fornecer o medicamento em questão. Ressalto, ademais, que o sobrestamento ou suspensão não se aplica às apelações. Portanto, tendo o autor demonstrado a real necessidade de utilização do medicamento requerido para tratamento da doença que lhe acomete, cabe ao Estado o fornecimento dos meios para a sua realização, mormente porque não contestado o diagnóstico. Assim, levando-se em conta as garantias constitucionais invocadas, procede integralmente a demanda. (...)” (grifei) 



    Acrescento, por oportuno, que a jurisprudência colacionada na decisão monocrática evidenciou posicionamento unânime dos magistrados da Câmara acerca da matéria debatida, inexistindo nas razões do agravo interno fundamentação bastante a reformar a decisão monocrática hostilizada. 



    Pelo exposto, julgo improcedente o agravo interno.”



     



    O Supremo Tribunal Federal, ao analisar o RE-RG 855.178, Rel. Ministro Luiz Fux, DJe 16.03.2015 (Tema 793), reconheceu a existência de repercussão geral e reafirmou a jurisprudência pertinente à controvérsia referente à responsabilidade solidária dos entes federados em matéria de saúde. Na oportunidade, a ementa restou assim redigida:



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA.



    O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente.



    Registro que, posteriormente, o Plenário desta Corte, em 23.05.2019, no julgamento dos embargos de declaração no citado RE-RG 855.178, de que fui redator para o acórdão, DJe 16.04.2020, fixou a seguinte tese: 



    “Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro". 



    Eis o teor da ementa de referido julgado:



    “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. DESENVOLVIMENTO DO PROCEDENTE. POSSIBILIDADE. RESPONSABILIDADE DE SOLIDÁRIA NAS DEMANDAS PRESTACIONAIS NA ÁREA DA SAÚDE. DESPROVIMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. 1. É da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal que o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente. 2. A fim de otimizar a compensação entre os entes federados, compete à autoridade judicial, diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, direcionar, caso a caso, o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro. 3. As ações que demandem fornecimento de medicamentos sem registro na ANVISA deverão necessariamente ser proposta em face da União. Precedente específico: RE 657.718, Rel. Min. Alexandre de Moraes. 4. Embargos de declaração desprovidos.” 



    Com efeito, verifico que a instância a quo decidiu a questão em desconformidade com a tese fixada por ocasião do julgamento dos embargos de declaração no citado RE-RG 855.178, Tema 793, da sistemática da repercussão geral. 



    Ante o exposto, dou provimento ao recurso, nos termos do art. 932, V, b, do Código de Processo Civil e do art. 21, § 2º, do RISTF, para determinar ao juízo a quo o imediato direcionamento do cumprimento da obrigação ao órgão competente, bem como o ressarcimento do ônus, caso já suportado pelo Estado do Rio Grande do Sul. 



    Deixo de aplicar o art. 85, § 11, do CPC, tendo em vista que não houve prévia fixação de honorários na origem 



    Publique-se.



    Brasília, 17 de dezembro de 2021.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente